Tribunal: TJSP
Processo: 1038664-84.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AÇÃO VISANDO O AMPARO ACIDENTÁRIO AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL PERANTE VARA CÍVEL ESPECIALIZADA E PROCESSADA PELO RITO ORDINÁRIO - SENTENÇA DE MÉRITO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO, CONFORME ARTIGO 1.009, DO CPC/15 -
Recurso não conhecido.